Tribunal: TJDFT
Processo: 0003269-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS CONTRA MENOR. POSSIBILIDADE. LESÕES PROVOCADAS COM A FINALIDADE DE CORREÇÃO. ABUSO DOS MEIOS EMPREGADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório produzido nos autos é claro no sentido de que a conduta do réu teve como elemento subjetivo a finalidade de corrigir vítima, por meio da disciplina que julgou adequada, porém, como restou demonstrado, o genitor abusou dos meios de correção da filha, motivo pelo qual a conduta perpetrada se amolda ao tipo penal previsto no art. 136 do CP, não havendo que se falar em crime de lesão corporal.
2. O fato de o acusado demonstrar comportamento violento, por si só, não justifica a alteração da capitulação do crime, devendo tal circunstância pessoal ser utilizada como elemento a ser considerado na dosimetria da pena, o que não ocorreu na sentença vergastada.
3. A jurisprudência é uníssona no sentido de conferir especial relevância à palavra de vítimas inseridas nesse contexto de violência, especialmente em casos em que não há contradição ou incoerência quanto aos crimes de maus tratos praticados pelo réu.
4. O recurso defensivo restou acolhido para desclassificar a conduta do acusado para o delito previsto no art. 136, § 3o do CP, de modo que os fatos narrados pela denúncia, bem como as provas produzidas nos autos, não demonstram o dolo do acusado em causar lesão na vítima, ficando evidenciado que o réu agiu com a finalidade de disciplinar a filha, porém, colocando a sua saúde e integridade física em perigo, uma vez que abusou dos meios empregados.
5. Diante do contexto apresentado nos autos, não há possibilidade de acolhimento da tese defensiva no sentido de que a conduta do acusado não teria causado perigo à vítima, pois ficou claramente demonstrado que o réu expôs a saúde de sua filha ao abusar dos meios de correção e disciplina, causando-lhe lesões em todo o corpo, inclusive na região do pescoço, agredindo-a com o cinto do lado da fivela, fato que extrapola em muito o jus corrigendi (direito de correção) do réu em relação à sua filha.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a conduta do acusado e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 136, § 3o do CP (maus tratos).